Tribunal: STF
Processo: ARE 1532542
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS C/C ARTS. 5º E 7º, DA LEI Nº 11.340/06 ) - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA FRAGILIDDE PROBATÓRIA E NA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA - INACOLHIDO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE TESTIFICADAS PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIO PRODUZIDOS NOS AUTOS – PRECEDENTES D O S T J - N Ã O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 25, DO CP – RÉU QUE ENFORCOU A VÍTIMA - O MEIO EMPREGADO PELO RECORRENTE FOI DESPROPORCIONAL À ATITUDE DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, INCISO IV, DO CPP - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI N.º 11.719/08 - DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE - REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO REPETITIVO – TEMA 983 - O PEDIDO EXPRESSO É SUFICIENTE PARA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Documento 8). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XXXV e LV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim analisou a controvérsia: 



    Diante de todo o exposto, conclui-se haver prova suficiente para condenação, posto que os elementos colhidos durante a instrução criminal são convergentes, levando ao arremate judicial de haver o apelante praticado a contravenção de vias de fato.



    De igual modo, não prospera a tese defensiva no sentido de que o réu agiu em legítima defesa.



    Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25, do CP).



    Para sua configuração, é necessário que a ação promovida em face da agressão seja praticada com vontade de defesa, utilizando, para tanto, de meios moderados exclusivos para cessar a agressão.



    E, no caso sub judice, evidente, pois, a desproporcionalidade do meio empregado.



    Restou evidente que a conduta do réu excedeu os meios necessários para repelir as eventuais provocações da vítima, as quais, registre-se, não restaram comprovadas, tendo enforcado o pescoço dela.



    [...]



    Com lastro no raciocínio acima, concluo que as provas coligidas aos autos são seguras e aptas a manter a condenação do apelante pela prática do delito no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais c/c arts. 5º e 7º, da Lei nº 11.340/06.



    Subsidiariamente, requer a declaração de inconstitucionalidade do art. 387, inciso IV, do CPP ou a exclusão da condenação do acusado ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de reparação de danos morais à vítima, diante da inexistência nos autos de elementos mínimos que permitam a fixação de um valor mínimo.



    O pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP, não tem fundamento, pois o dever de reparar danos, seja material, moral, estético, decorre de preceitos constitucionais, notadamente do postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88); do art. 5º, X, da CF/88, que protege os direitos fundamentais da personalidade; além do art. 226, § 8º, da CF/88, que cria para o Estado o dever de garantir assistência à família e coibir a violência doméstica, o que perpassa pela adoção de mecanismos desestimuladores e reparatórios de danos.



    Noutras palavras, a fixação de uma indenização de cunho civil em uma sentença penal condenatória - que tem por objeto a apuração da responsabilidade penal do denunciado - não viola, por si só, os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo; tal estipulação traduz-se em efeito da condenação.



    A Lei nº 11.719/2008 alterou as disposições do Código de Processo Penal, dentre eles o inciso IV do art. 387, que passou a prever a possibilidade de o Juiz, na sentença penal, fixar "o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".



    Com tal disposição, a vítima, ou os legitimados enumerados no caput do art. 63 da mesma lei, poderá executar, de imediato, no juízo cível, a parcela mínima reparatória, sem prejuízo de prosseguir na apuração do montante efetivamente devido.



    Sem dúvida, a alteração constitui um avanço que beneficia sobremaneira a vítima, já que a inovação reduz procedimentos desnecessários e demorados, permitindo ao ofendido que os danos sofridos sejam desde logo ressarcidos.



    Portanto, a execução da parcela mínima estabelecida no art. 387, IV, do CPP, nada mais é do que uma das modalidades de ação civil ex delicto, derivando do art. 91, I, do Código Penal, que dispõe sobre os efeitos da condenação penal. Senão, veja-se: Art. 91 - São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;(...).



    Como se vê, trata-se apenas de um efeito genérico da sentença penal condenatória, que já havia na sistemática anterior, mas que foi aprimorado, com o fiel escopo de prestigiar a vítima e tratar de cumprir o dispositivo constitucional inserto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, consubstanciado na agilidade da prestação jurisdicional.



    Registre-se que o Código Civil fornece os parâmetros da quantificação do valor indenizatório, em vários crimes, através das disposições contidas nos arts. 948 (homicídio), 949 e 950 (lesão corporal), 952, parágrafo único (crimes contra o patrimônio), 953 (crimes contra a honra) e 954 (cárcere privado), e deve, com certeza, servir de referência ao Juiz criminal na fixação do valor mínimo.



    É importante perceber, ainda, que a norma aludida encontra similar previsão em outros Diplomas Legais, como na Lei n. 9.605/08 (Lei dos Crimes Ambientais), em seu art. 20, caput, e no Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), art. 297, o que demonstra que o ordenamento jurídico vem tentando diminuir os sofrimentos e percalços por que passam as vítimas e seus sucessores para obter a reparação do dano causado pelo ilícito criminal.



    [...]



    Prossegue a defesa pugnando pela exclusão do valor fixado a título de dano moral. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que reúne as 5ª e 6ª Turmas, com competência para apreciar os recursos envolvendo Direito Penal e Direito Processual Penal, em 11/10/2017, acolheu, por unanimidade, a proposta de afetação do RESp nº 1.675.874/MS (em substituição ao RESp nº 1.683.324/DF), para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, em conjunto com o RESp nº 1.643.051/MS, para firmar tese jurídica sobre o tema da aferição do dano moral nos casos de violência cometida contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, inclusive com determinação do relator para que fossem sobrestados os processos pendentes de julgamento na segunda instância e aqueles em fase de admissibilidade de recurso para o Superior Tribunal de Justiça.



     No julgamento dos Recursos Especiais nº 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, finalizado no dia 02/03/2018, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador pode fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. 



    Entendeu aquela Corte de Justiça que o reconhecimento da prática da conduta criminosa contra a mulher em situação de violência doméstica "já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa" (dano moral in re ipsa), sendo que a dispensa de produção de prova específica se harmoniza com o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica e reduz a revitimização.



    [...]



    Assim, impõe-se observar o teor do Julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo no Tema 983, que passa a orientar os Tribunais de todo o País no julgamento de casos semelhantes. 



    Com efeito, sobre a legitimidade do pleito de indenização, restou decidido que o pedido para a fixação de reparação de danos pode ser formulado tanto pela vítima quanto pelo Ministério Público na denúncia. 



    Foi assim que ocorreu no presente caso, já que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia pugnou pela condenação do acusado ao pagamento de indenização por danos morais. 



    Vejamos 



     [...] 



    c) a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais e morais ex delicto, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo o último in re ipsa, consoante a TESE Nº 983, de julgamento de casos repetitivos do STJ: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018); [...]



    Portanto, foi oportunizada à defesa a manifestação a respeito do pleito indenizatório requerido pelo Ministério Público, na peça acusatória. 



    Ademais, para a fixação de valor mínimo a título de reparação pelos danos morais, basta que haja pedido expresso do Parquet ou da vítima, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da extensão do dano, sendo descabida a exigência de prova material de valores que não são palpáveis.



      Desse modo, de acordo com a decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.675.874/MS, a fixação de indenização a título de danos morais em favor da vítima na sentença penal condenatória a teor do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal prescinde de produção de prova acerca da extensão do dano, sendo suficiente que seja comprovada a prática do crime. 



    Na espécie, repito, consta pedido expresso do Ministério Público para reparação de danos, sendo o que basta para a fixação da indenização pelos danos morais sofridos pela ofendida. (Documento 8, grifei)



    De início, verifico que a parte recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que as questões constitucionais nele versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos.



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. 



    V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 – grifei).



    Além disso, em relação à suposta violação do art. 5º, XXXV e LV, da Constituição da República, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e de legislação infraconstitucional (Decretos-Lei n. 3.689/1941 e Lei n. 11.340/2006), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de stalking praticado em contexto de violência doméstica e de lesão corporal (art. 147-A e art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c o art. 5º, inciso III e seguintes, da Lei nº 11.340/06). Fixação de indenização por dano moral. Acórdão do Tribunal de Origem fundamentado em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido (ARE 1.507.831 AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5/11/2024).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E REEXAME DA FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.481.422 AgR/SE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 6/6/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DELITOS DE VIAS DE FATO E AMEAÇA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.508.043 AgR-segundo/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8/11/2024).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022).



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal consignou ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Carta da República.



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator